Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729916-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO LIMA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA NAS PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. EXCLUSAO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. DIVERSIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO PARA SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, para anotar o artigo 42 da Lei de Drogas. Todavia, se utilizado tal vetor na primeira fase da dosimetria da pena, não se pode considerá-lo, novamente, na terceira fase, a fim de modular ou afastar a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. 2. Em relação à conduta social, o fato de o réu praticar o crime de tráfico de drogas em sua residência, por si só, sem respaldo em outros elementos concretos a denotar um prejuízo maior para a comunidade, não é fundamento suficiente para autorizar o incremento da pena-base, pois o risco à saúde da comunidade ali presente é inerente ao próprio tipo penal, já sendo o agente punido por este fundamento, ao ser cominada pena mais grave pelo legislador. 3. Mostra-se inaplicável a redutora do tráfico privilegiado, à míngua de requisito legal, quando demonstrado nos autos que o réu se dedica a atividades criminosas, em especial, ao tráfico de entorpecentes, sobretudo pelo relatório da autoridade policial, pelos laudos periciais de exame químico e de informática e pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, de considerável quantia em dinheiro, de objetos e de apetrechos utilizados na mercancia ilícita. 4. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal. 5. Não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal. 6. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pelo réu ostentar muita gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, por se tratar de direito subjetivo do réu. Destaca que cumpre todos os requisitos para a concessão do benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47448345): (...) A Defesa pede, nesta fase, a incidência da redutora do tráfico privilegiado, sob o argumento de que estão preenchidos os requisitos legais. Desta feita, o pedido não pode ser acolhido. Como explicitado, a quantidade, a natureza e a apreensão de utensílios e dinheiro em espécie, em poder do réu, são indicativos de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, em especial, ao tráfico de drogas. (...) Além dos entorpecentes (mais de cem quilos), foram aprendidos na residência do réu recipientes metálicos, baldes plásticos com substâncias diluentes, uma balança de precisão, um aparelho de telefone celular, e R$ 4.950,00 (quatro mil e novecentos e cinquenta reais) em espécie, o que, aliados à expressiva quantidade e à diversidade de entorpecentes, compõe um acervo coeso e firme para indicar a dedicação ao tráfico de drogas. Nesse contexto, o argumento da defesa técnica, de que o entendimento adotado na sentença decorre de simples presunção, cai por terra quando confrontado com o rol de itens descritos no auto de apreensão e apresentação (ID 42978164) e com relatório final da Autoridade Policial (42978194), segundo o qual foi possível identificar as atividades do acusado por meio de informações e investigações do servidor de inteligência da polícia civil. Diante disso, inviável o acolhimento da pretensão recursal quanto à incidência da minorante, uma vez acostadas aos autos provas seguras de que o réu se dedicava a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. (...) Levando-se em conta o montante de pena fixado, acima de 5 (cinco) anos de reclusão, restam inviáveis os pedidos de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e de fixação de regime inicial aberto. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021